Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-77.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-77.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: JORGE DE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de abastecimento de água. A interrupção do fornecimento perdurou por mais de 70 dias sem prévio aviso, com cobranças regulares e atendimento ineficiente.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) a ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo; (ii) a aplicação da excludente de responsabilidade por força maior; (iii) a comprovação da responsabilidade da prestadora pela falha na prestação do serviço; e (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, por estar configurado o risco de prejuízo e a ineficácia do contato administrativo.

Insubsistência da alegação de litigância predatória, ante a ausência de má-fé ou uso abusivo do Judiciário.

Rejeita-se a alegação de incompetência do juízo ou inadequação do rito, por tratar-se de processo sob rito ordinário.

A responsabilidade objetiva da EMBASA é aplicável, por tratar-se de fornecimento de serviço público essencial.

Caracterização de dano moral in re ipsa ante a interrupção do serviço por longo período sem justificativa válida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir da parte autora é demonstrado quando se verifica a tentativa de resolução administrativa da questão antes da propositura da ação. 2. A responsabilidade da prestadora de serviços essenciais é objetiva e não excluída pela alegação de força maior desacompanhada de prova concreta. 3. A interrupção do fornecimento de água, por longo período, caracteriza dano moral in re ipsa, cabendo indenização, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000101-10.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.02.2025; TJBA, APL nº 8000095-03.2021.8.05.0046, Rel. Des. Joanice Maria G. de Jesus, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000297-77.2021.8.05.0046, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelado JORGE DE SOUZA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA